Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-66.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) E GLULISINA (APIDRA). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Lei Estadual no 10.782/2001, que garantiu assistência integral às pessoas com diabetes. Direito à saúde. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em

Ementa:
APELAÇÃO. SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) E GLULISINA (APIDRA). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Lei Estadual no 10.782/2001, que garantiu assistência integral às pessoas com diabetes. Direito à saúde. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Hipossuficiência econômica. Multa Diária. Redução do valor, com fixação de limite. Parcial provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001029-66.2019.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada GRACILIA SANTOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso e à remessa necessária, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
2
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337
Apelantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO e Estado de São
Paulo
Apelado: Gracilia Santos de Almeida
Comarca: Mairinque
Voto no 14003
APELAÇÃO.
SAÚDE.
MEDICAMENTO.
FORNECIMENTO
DE
INSULINA
GLARGINA
(LANTUS) E GLULISINA (APIDRA). Pedido fundado no
artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são
os entes dos três níveis da Federação. Lei Estadual no
10.782/2001, que garantiu assistência integral às pessoas
com diabetes. Direito à saúde. Inexistência de infração às
normas e princípios que informam a Administração e, em
especial, o SUS. Hipossuficiência econômica. Multa
Diária. Redução do valor, com fixação de limite. Parcial
provimento aos recursos de apelação e à remessa
necessária.
Cuida-se de recursos de apelação e de remessa
necessária da r. sentença de fls. 296/301, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação para condenar o requerido a fornecer,
independente
de
procedimento
burocrático
ou
licitação,
os
medicamentos Alogliptina 25mg, Piogllitazona 30 mg, Dapaglifozina
5mg , Metformina 1000mg e Insulina Glargina, conforme indicado na
inicial, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de multa diária de R$
500,00, confirmando a liminar anteriormente concedida. Ressaltou, por
fim, a possiblidade de fornecimento de medicamentos genéricos e a
necessidade de atualização do receituário a cada seis meses. Condenou
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
3
Inconformado, apelou o Estado às fls. 310/326.
Argumenta a necessidade de tratamento geral e igualitário do sistema de
saúde; o descumprimento das diretrizes fixadas no julgamento do Tema
106 quanto à prova de necessidade específica dos medicamentos
pleiteados; é responsabilidade do município o atendimento do pleito.
Subsidiariamente, requer seja afastada a multa fixada pelo juízo a quo,
ou a sua redução e dilatado para 60 dias o prazo para entrega da
medicação.
Igualmente inconformado, apela o Município (fls.
329/336). Defende a solidariedade entre os entes na prestação da
assistência de saúde, de modo que a responsabilidade pelo fornecimento
deveria recair sobre o Estado. Subsidiariamente, requer seja afastada a
multa diária ou reduzida e também reduzida a verba honorária.
A autora apresentou contrarrazões às fls. 346/354.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de sentença sujeita a remessa necessária,
uma vez que ilíquida e indeterminada, conforme dispõe o art. 496, I, do
CPC e Súmula 490 do E. STJ.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, recebo-os
no efeito devolutivo, com base no artigo 1.012, §1o, V do novo Código
de Processo Civil.
Desde logo é preciso destacar que o Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
4
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo
passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
5
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que
os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.(g.n.)
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão ser
exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de
04/05/2018, hipótese dos autos.
Consigna-se, a priori, que os destinatários da norma
contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal, “A
saúde é direito de todos e dever do Estado”, são as pessoas jurídicas dos
três níveis da Federação. Em consequência, as prestações decorrentes
do dispositivo podem ser exigidas de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no
1.082.865/RS, Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no
771.537/RJ, Rel. Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes
julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. no
0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o
C., j. 26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Rebouças
de
Carvalho
,
9a
C.,
j.
10/08/2011;
Ag.
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
6
2236712-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11o C., j.
24/11/2015; Ap. 216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende
Ribeiro, 1o C., j. 15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel.
Des. Jarbas Gomes, 11oC., j. 15/12/2015.
Tal orientação encontra-se pacificada neste Tribunal
de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão Especial,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno”.
Passo, em seguida, a analisar o mérito.
Os recursos e a remessa necessária comportam parcial
provimento, apenas para diminuir o valor da multa diária fixada,
arbitrando-se limite.
Extrai-se dos autos que a autora sofre de diabetes
mellitus (CID10 E11.9), pelo que necessita fazer uso contínuo dos
medicamentos Alogliptina 25mg, Piogllitazona 30 mg, Dapaglifozina
5mg , Metformina 1000mg e Insulina Glargina, de acordo com a receita
médica de fls. 18/20 e com toda a documentação que foi acostada junto
à inicial.
Trata-se também de pessoa com poucas condições
financeiras consoante gratuidade concedida e holerite relativo aos seus
proventos a fls. 17.
Em tal cenário, demonstrado que necessita dos
medicamentos, a procedência da ação era medida que se impunha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
7
Cabe observar que a necessidade dos medicamentos
foi evidenciada pela prescrição médica de fls. 18, documento que atesta
a ineficácia das medicações ofertadas pelo SUS, bem ainda a
indispensabilidade, a urgência e a eficácia do tratamento prescrito, vez
que ofertado por profissional regularmente credenciado e que goza de
presunção de idoneidade técnica. Destaca-se ainda o fato de não terem
sido tais documentos impugnados pela parte apelante.
Provado, pois, que a autora necessita do tratamento,
cujo custo é alto para sua condição econômica, e ante a resistência do
Município e do Estado em fornecer-lhe tal como prescrito pelo médico,
resta evidente seu interesse de agir, tornando-se totalmente adequada a
busca judicial para ver tutelado direito que lhe é garantido
constitucionalmente.
Não se pode negar o direito à vida nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
E não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio
da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou a as normas e princípios
que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
8
estabelece o direito universal à saúde, objetivo que se cumpre não só
com o fornecimento de medicamentos, mas também com insumos,
suplementos, alimentos, etc., a fim de evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde da interessada.
Esses objetivos não podem ser preteridos em razão de
não existir dotação orçamentária para sua aquisição, visto que a garantia
do direito à saúde pressupõe análise individualizada e pormenorizada da
necessidade em questão, não havendo, portanto, infração ao princípio
da isonomia ou da reserva do possível.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
O artigo 196 da Constituição Federal não é norma
meramente programática. É direito consagrado na Constituição Federal
que não pode ficar ao alvedrio do Administrador que, ao se omitir, pode
simplesmente torná-lo inócuo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
9
Frise-se ainda que, não bastasse o disposto no referido
artigo, as obrigações do Estado em relação aos portadores de diabetes
são previstas na própria legislação estadual, que prevê que “...a direção
do SUS, estadual e municipal, garantirá o fornecimento universal de
medicamentos, insumos, materiais de autocontrole e auto-aplicação
de medicações, além de outros procedimentos necessários à atenção
integral da pessoa portadora de diabetes...”, correndo as despesas
respectivas “por conta de recursos orçamentários próprios” (Lei
Estadual no 10.782/2001, artigos 3o e 5o).
A Constituição do Estado de São Paulo também
dispõe, em seu artigo 219, parágrafo único, que os Poderes Públicos,
estadual e municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas
sociais, econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e
social do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e
outros agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao
serviço de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei no 8.080/90 e a Lei
Complementar no 791/95.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer tais previsões,
posto que não é dado à Administração ignorar as determinações
constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer
discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços
públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
10
Também não é caso de o Poder Judiciário invadir
seara administrativa, mas apenas de garantir direito fundamental
assinalado pela Constituição Federal e que, de outra forma, estaria
sendo negado pelo próprio Administrador. Isso sim seria uma forma
indevida de invasão de poder, ao desconstitucionalizar direitos pela
ineficácia de seu cumprimento.
Em hipóteses análogas já decidiu esta C. Câmara, em
relação aos mesmos medicamentos:
ASSISTÊNCIA Á SAÚDE. Jacareí. Diabetes melittus tipo
1. Insulina Glargina. Fornecimento. A autora comprovou
ser acometida por diabetes e que necessita do tratamento
requerido, por meio de prescrições médicas, não sendo a
ausência de padronização óbice ao fornecimento do que
foi receitado; o recurso, nesses termos, é de manifesta
improcedência e se choca com a jurisprudência assente
deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegiam
o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição
Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem
assento no art. 6o da LF no 8.080/90 (Lei Orgânica da
Saúde, que instituiu o SUS) que assegura a assistência
farmacêutica. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê.
Procedência. Reexame necessário desprovido. (TJSP,
Apelação n.o 1006934-95.2016.8.26.0292, Des. Rel.
TORRES DE CARVALHO, 10a Câmara de Direito
Público, j. 04/09/2017).
SAÚDE. Obrigação de Fazer. Medicamentos. Diabetes
Mellitus. Pretensão ao fornecimento de Insulina Glargina
(Lantus) e insumos. Antecipação da tutela concedida de
início para obrigar a ré a fornecê-los à autora pelo prazo
necessário ao tratamento. Prescrição médica firmada por
profissional da rede pública de saúde. Hipossuficiência
que não foi objeto de impugnação fundada pela requerida.
Decisão amparada no artigo 196 da Constituição Federal.
Multa diária de trezentos reais, limitada a dez mil reais.
Sentença modificada em parte Recurso e reexame
necessário parcialmente providos.(TJSP, Apelação n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
11
1017275-60.2015.8.26.0602, Des. Rel. PAULO GALIZIA,
10a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2017).
MEDICAMENTO. São Caetano do Sul. Diabetes mellitus,
dislepsia mista, hipertensão arterial. Liraglutida 0,6 mg,
insulina glargina 100 Ul, insulina glusilina, rosuvastatina
cálcica 40mg, genfibrozila 600 mg, lisinopril 10mg,
ezetemiba 10mg, gliclazida MR 60mg, CL metformina XR
1000 mg, agulha pen nedless 29G 8 mm e tiras reagentes.
1. Cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de
defesa o indeferimento de provas desnecessárias; o
tratamento vem indicado nos relatórios e prescrição
médica,
podendo
presumir-se
a
veracidade.
2.
Fornecimento.
Medicamentos.
A
ausência
de
padronização do medicamento não constitui óbice ao
fornecimento do que foi receitado; o recurso, nesses
termos, é de manifesta improcedência e se choca com a
jurisprudência assente deste Tribunal e dos Tribunais
Superiores, que privilegiam o direito à saúde garantido no
art. 196 da Constituição Federal. Necessidade dos
medicamentos comprovada pelos relatórios médicos
juntados aos autos. Procedência. Recurso oficial e
voluntário
desprovidos.
(TJSP,
Apelação
n.o
1000140-49.2015.8.26.0565, Des. Rel. TORRES DE
CARVALHO, 10a Câmara de Direito Público, j.
24/07/2017).
Mandado de segurança. Fornecimento de insulinas
Glargina e Glusilina a paciente portador de diabetes.
Direito líquido e certo. Dever do Estado. Sentença de
procedência. Apelação não provida, com observação.
(TJSP, Apelação n.o o 0040023-11.2012.8.26.0602, Des.
Rel. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara
de Direito Público, j. 10/08/2015).
Assim também restou decidido a questão em acórdãos
de minha relatoria em hipótese semelhantes: Agravo de Instrumento no
2081176-40.2018.8.26.0000, Apelação no 1002390-48.2016.8.26.0071.
Com relação à imposição da multa diária, insurgem-
se os recorrentes, com parcial razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
12
Primeiramente, registre-se a legalidade da aplicação
da multa diária às pessoas jurídicas de direito público, já amplamente
reconhecida pela jurisprudência.
Sua imposição se revela como o meio mais eficaz para
estimular a realização da obrigação imposta judicialmente. Trata-se de
mecanismo legítimo à garantia da efetividade do provimento
jurisdicional, não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde
que aplicada proporcional e razoavelmente. A propósito, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE
COMINAÇÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos
termos do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de
multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de
obrigação de fazer, como no presente caso, em que
aplicada em razão da inobservância da determinação
judicial de apresentação de documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS
GERAIS desprovido.” (AgRg no AREsp 199.039/MG,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe
04/08/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001029-66.2019.8.26.0337 -Voto no 14003
13
Neste sentido, também restou decidido em acórdãos
de minha relatoria (v. Agravo de Instrumento no
2091576-55.2014.8.26.0000,
e
Apelação
no
0029457-
98.2012.8.26.0344).
Assim, em caso de descumprimento de obrigação
judicialmente fixada, afigura-se perfeitamente possível o arbitramento
de multa sancionatória contra a Fazenda para compeli-la ao
cumprimento da obrigação.
Todavia, observando finalidade da multa diária,
arbitro-a no valor de R$ 200,00, por dia, para o caso de
descumprimento da obrigação até o limite de R$ 10.000,00, mantido o
prazo para entrega estipulado na decisão liminar, haja vista a ausência
de fundamentação para que fosse dilatado ao seu dobro.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos e à remessa necessária, apenas para reduzir o
valor da multa diária, arbitrando-se limite.
MARCELO SEMER
RELATOR